Tribunal: TJDFT
Processo: 0720361-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
ireito do consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo nacional - Extravio definitivo de bagagem. Responsabilidade objetiva da companhia aérea - Indenização por danos materiais reduzida - Danos morais mantidos. Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda movida por ALINE BOMBASSARO HOFFMANN, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 11.165,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão do extravio definitivo da bagagem da autora.
2. A recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois as normas aplicáveis ao caso seriam as disposições das Convenções de Varsóvia e Montreal, e não o Código de Defesa do Consumidor (CDC); que a passageira teria transportado bens de alto valor sem a devida declaração, infringindo as normas da empresa; que não há comprovação suficiente dos bens contidos na bagagem; e que o valor arbitrado a título de danos morais seria excessivo e deveria ser reduzido.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso; (ii) a necessidade de reavaliação dos danos materiais arbitrados na sentença; e (iii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
4. No que tange à legislação aplicável, razão não assiste à recorrente. O caso em análise versa sobre transporte aéreo nacional, hipótese em que prevalece a legislação brasileira, especialmente o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assegura a responsabilidade objetiva da transportadora em razão da falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. Ademais, a tese fixada pelo STF na Repercussão Geral no 210, que reconheceu a prevalência dos tratados internacionais para limitar a responsabilidade das companhias aéreas, aplica-se exclusivamente ao transporte internacional, razão pela qual deve prevalecer o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o extravio de bagagem em voos nacionais é regulado pelo CDC e pelo Código Civil.
5. A responsabilidade da recorrente decorre da sua obrigação de guarda e conservação da bagagem do passageiro, conforme artigo 734 do Código Civil, o qual impõe ao transportador um dever de incolumidade até o destino final contratado. A falha na prestação do serviço restou evidenciada, sendo incontroversa a não devolução da bagagem ao consumidor, o que impõe o dever de indenizar.
6. No que se refere à indenização por danos materiais, observa-se que o transportador pode exigir a declaração de valores da bagagem para fixar um limite indenizatório, conforme previsão legal, mas a empresa aérea não comprovou ter solicitado tal declaração à passageira no momento do check-in, assumindo, assim, o risco da sua omissão. Por outro lado, embora seja razoável presumir a veracidade do rol de bens apresentados pela autora, não há elementos concretos para aferição exata do conteúdo da bagagem, razão pela qual deve ser aplicada a teoria da redução do módulo da prova, levando-se em conta critérios de verossimilhança e compatibilidade dos bens listados com o tipo de viagem realizada.
7. Assim, entende-se que alguns itens mencionados pela autora não podem ser incluídos na indenização, tais como o Grill “George Foreman” novo, avaliado em R$ 1.000,00, e a torradeira “Hamilton Beach” nova, no valor de R$ 250,00, por não estarem comumente associados a bagagens despachadas em viagens aéreas. Além disso, em relação aos quatro relógios novos (dois masculinos Fossil e dois femininos Michael Kors), no valor de R$ 3.000,00, verifica-se que, tratando-se de objetos de alto valor, a autora deveria ter realizado a declaração de bens no momento do despacho da bagagem, conforme exigem as normas do transporte aéreo, o que não foi feito. Assim, a responsabilidade da companhia aérea deve ser mitigada quanto a esse item específico.
8. Dessa forma, o valor da indenização por danos materiais deve ser reduzido para R$ 6.915,00 (seis mil novecentos e quinze reais), por se tratar de montante mais adequado e proporcional ao dano efetivamente demonstrado.
9. Por outro lado, em relação aos danos morais, mantém-se o valor arbitrado na sentença. O extravio da bagagem, por si só, já constitui falha na prestação do serviço e gera transtornos ao passageiro, privando-o de seus pertences durante o período de viagem, o que ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a reparação pelos danos extrapatrimoniais. O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de compensação mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.
10. Quanto à correção monetária e juros moratórios, a sentença aplicou corretamente a nova sistemática da Lei no 14.905/2024, que alterou a incidência dos encargos nas indenizações, determinando que os danos materiais devem ser corrigidos monetariamente a partir da data do evento danoso e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, enquanto os danos morais devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da data da sentença. Assim, não há necessidade de qualquer modificação nesse ponto.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido
para reformar parcialmente a sentença e reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 6.915,00 (seis mil novecentos e quinze reais), corrigido monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do evento danoso (14/12/2022) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação. mantidos os demais termos da sentença.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 734; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 636.331 (Tema 210 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no AREsp no 1.852.013/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.09.2022.